Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731390-34.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: DIMAS ROCHA DE OLIVEIRA, ANNA PAULA BARBOSA PEREIRA, D. B. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANNA PAULA BARBOSA PEREIRA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o(a) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID"s 38403974-5). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator